Tribunal: TJPA
Processo: 0078079-40.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0078079-40.2016.8.14.0301

APELANTE: SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: DANIEL LEITE DIAS, MARIA DE NAZARE CONTE LEITE DIAS, FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DIAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0078079-40.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: SANGÁRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e PANCARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD - OAB/PA 5.192.

EMBARGADO: DANIEL LEITE DIAS, FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DIAS e MARIA DE NAZARE CONTE LEITE DIAS.

ADVOGADO: MARCOLINO SALGADO PINTO – OAB/PA 2.919.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível interposto pela embargante, alegando a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia Turma, através do qual o recurso de Agravo Interno interposto pela ora embargante foi conhecido e desprovido. A embargante sustenta que a decisão é omissa por não ter se manifestado sobre o pedido de modificação do termo inicial da correção monetária incidente sobre os danos morais, bem como por não ter fundamentado tal condenação e por não ter justificado a impossibilidade de redução do percentual de lucros cessantes.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no Acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária sobre os danos morais e se as demais alegações de omissão são procedentes.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer o decisium, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015, que prevê a existência de obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa.

3. No caso em tela, verifica-se a omissão relativa ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, pois houve requerimento nesse sentido que não foi apreciado. A sentença estabeleceu que o termo inicial dos juros de mora seria a data da citação, mas, tratando-se de indenização por danos morais, a correção monetária deve incidir apenas a partir da data do arbitramento, conforme jurisprudência consolidada.

4. Quanto aos fundamentos da condenação em danos morais e ao percentual de lucros cessantes, não há omissão, pois tais matérias foram devidamente analisadas e fundamentadas. A alegação do embargante, nesses pontos, revela mero inconformismo com a conclusão do decisium, não cabendo rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese: Diante do exposto, conheço e acolho parcialmente os presentes Embargos de Declaração, emprestando-lhes efeitos modificativos na parte acolhida, para sanar a omissão quanto ao termo inicial da correção monetária sobre os danos morais, que deve incidir a partir da data do arbitramento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e
ACOLHER PARCIALMENTE
,

emprestando-lhes efeitos modificativos na parte acolhida
, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0078079-40.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
SANGÁRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e PANCARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO:
ROLAND RAAD MASSOUD - OAB/PA 5.192.

EMBARGADO:
DANIEL LEITE DIAS, FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DIAS e MARIA DE NAZARE CONTE LEITE DIAS.

ADVOGADO:
MARCOLINO SALGADO PINTO – OAB/PA 2.919.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SANGÁRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e PANCARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
alegando a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia Turma, através do qual o recurso de Agravo Interno interposto pela ora embargante foi conhecido e desprovido.

Em suas razões, a embargante defende que a decisão é omissa, pois não teria se manifestado sobre o pedido de modificação do termo inicial da correção monetária incidente sobre os danos morais, bem como por não ter fundamentado tal condenação e, ainda, por não ter justificado a impossibilidade de redução do percentual de lucros cessantes.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível interposto pela embargante, alegando a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia Turma, através do qual o recurso de Agravo Interno interposto pela ora embargante foi conhecido e desprovido. A embargante sustenta que a decisão é omissa por não ter se manifestado sobre o pedido de modificação do termo inicial da correção monetária incidente sobre os danos morais, bem como por não ter fundamentado tal condenação e por não ter justificado a impossibilidade de redução do percentual de lucros cessantes.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no Acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária sobre os danos morais e se as demais alegações de omissão são procedentes.

III. Razões de decidir:

1.

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer o decisium, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015, que prevê a existência de obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa.

3.

No caso em tela, verifica-se a omissão relativa ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, pois houve requerimento nesse sentido que não foi apreciado. A sentença estabeleceu que o termo inicial dos juros de mora seria a data da citação, mas, tratando-se de indenização por danos morais, a correção monetária deve incidir apenas a partir da data do arbitramento, conforme jurisprudência consolidada.

4.

Quanto aos fundamentos da condenação em danos morais e ao percentual de lucros cessantes, não há omissão, pois tais matérias foram devidamente analisadas e fundamentadas. A alegação do embargante, nesses pontos, revela mero inconformismo com a conclusão do decisium, não cabendo rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese: Diante do exposto, conheço e acolho parcialmente os presentes Embargos de Declaração, emprestando-lhes efeitos modificativos na parte acolhida, para sanar a omissão quanto ao termo inicial da correção monetária sobre os danos morais, que deve incidir a partir da data do arbitramento.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Com efeito, a omissão relativa ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais está configurada, pois houve requerimento nesse sentido, não apreciado, entretanto.

De fato, a sentença estabeleceu que o termo inicial dos juros de mora seria a data da citação.

No entanto, tratando-se de indenização por dano morais, como se sabe, a correção monetária deve incidir apenas a partir da data do arbitramento, consoante remansosa jurisprudência sobre o tema.

Logo, quanto a esse ponto, deve ser sanada a omissão, emprestando-se efeitos modificativos aos presentes embargos.

Os mesmo não se pode dizer sobre as demais omissões apontadas.

Inexiste omissão quanto aos fundamentos da condenação em danos morais e quanto ao percentual de lucros cessantes. Ao contrário do alegado pelo embargante, tais matérias foram devidamente analisadas e fundamentadas.

Ocorre que, nestes pontos mesmo que sob a roupagem de omissão, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração, emprestando-lhes efeitos modificativos na parte acolhida.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/04/2025